Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-24.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-24.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIA DAQUES MOTA CARDIM e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

PJ - 02

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDORES PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O EXERCÍCIO DAS HORAS DE TRABALHO AOS SÁBADOS ULTRAPASSA A JORNADA SEMANAL DE 20 OU 40 HORAS NO PERÍODO RECLAMADO NA AÇÃO. CALENDÁRIOS ANEXADOS AOS FÓLIOS ILUSTRAM QUE AS AULAS DO SÁBADO COMPÕEM A CARGA HORÁRIA MÍNIMA ANUAL DE 200 DIAS LETIVOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

800
0059
-
24
.20
20
.8.05.0
101
,
da Comarca de
Guanambi
, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE
IGAPORÃ

e Apelad
a
CLEIA DAQUES MOTA CARDIM
e
outras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça